Tribunal: TJMT
Processo: 1018487-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018487-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA GISIANE GERALDA DE MEDEIROS FERRAZ - CPF: 002.656.411-44 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegada cobrança indevida de “taxa de deslocamento” em contrato de consórcio. A parte autora alegou que tal cobrança teria motivado a apreensão do veículo e pleiteou indenização por danos morais e materiais, além da restituição do bem. A sentença reconheceu a aplicação do CDC, mas entendeu ausente prova mínima da cobrança indevida e do alegado dano moral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa e defende a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de taxa não prevista contratualmente no âmbito de consórcio; (
ii
) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio apresentado nos autos não prevê a chamada “taxa de deslocamento”, tampouco há prova documental mínima de que a cobrança tenha sido efetivamente exigida da autora.

4. A tentativa de cobrança não comprovada não configura, por si só, ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

5. A apreensão do bem, em razão de inadimplemento contratual, configura exercício regular de direito, e, ausente demonstração de situação vexatória ou constrangimento público, não se configura dano moral.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a perícia pleiteada visa comprovar fato negativo ou inexistência de cláusula, já acessível nos autos.

8. A jurisprudência do STJ exige prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, mesmo em ações de consumo, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova mínima da cobrança indevida impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

2. O exercício regular do direito de apreensão de bem por inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.

4. O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando o ponto controvertido pode ser analisado a partir dos documentos já constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018487-55.2024.8.11.0041

MARIA GISIANE GERALDA DE MEDEIROS FERRAZ X YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA GISIANE GERALDA DE MEDEIROS FERRAZ, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela agravante em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., entendendo não comprovada prova mínima da cobrança da taxa de deslocamento nem configurado o alegado dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que houve cobrança indevida de valor não previsto no contrato; que a sentença deixou de considerar documentos que indicavam a exigência da taxa e indeferiu de forma prematura a produção de prova pericial, cerceando seu direito de defesa; que a apreensão do veículo e a exigência abusiva caracterizam dano moral
in
re

ipsa
.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a cobrança indevida, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e inverter o ônus
da
sucumbência (Id. 308535949).

Intimada, a empresa agravada deixou de apresentar contrarrazões, transcorrido o prazo
in albis
em 20.08.2025.

A apelante beneficiária da justiça gratuita nos autos de origem (Id. 311306871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia a restituição do veículo apreendido, indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Alega ter sido surpreendida com a exigência de “taxa de deslocamento”, não prevista contratualmente, circunstância que teria ensejado a apreensão de seu veículo e violado seus direitos básicos de consumidora.

Na origem, a sentença rejeitou a preliminar de inépcia, reconheceu a aplicação do CDC, mas concluiu pela inexistência de prova mínima da cobrança da taxa, julgando improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (Id. 308535948).

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de cobrança indevida de taxa não prevista em contrato de consórcio e a consequente configuração de danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade pela reparação de danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

No caso, como bem apontado na sentença, do exame dos autos não há evidências de cobrança de "taxa de deslocamento" no contrato apresentado, que segue padrões regulamentares normais de consórcios. Ainda que seja possível reconhecer o ilícito em mera tentativa de cobrança, não há comprovação de que a apreensão foi irregular. (Id. 308535939, 308535926 e 308535927).

Somado a isso, a apreensão do bem, se devida por inadimplência, é exercício regular de direito, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Ainda assim, não há demonstração de vexame, humilhação ou constrangimento público. Enfim, não há elementos para danos morais indenizáveis.

Ademais, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática e não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos da regra disposta no artigo 373 do CPC.

Não é outro o entendimento do STJ, confira-se:

“(...) O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (
AgInt
no
AREsp
2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

Ressalta-se, que o indeferimento da perícia, nesse contexto, não caracteriza cerceamento, pois a perícia não se destinaria a comprovar documento inexistente ou fato negativo, mas sim cláusulas expressas já acessíveis no contrato.

Portanto,

não demonstrada a cobrança efetiva da taxa de deslocamento, não se reconhece o dever de indenizar. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
com o que m
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025